Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709250-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc., Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal, verifico que se encontra em tramitação, sob minha relatoria, o agravo de instrumento no 0709234-95.2020.8.07.0000, interposto por NORTE BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra a mesma decisão deste agravo de instrumento (proc. n° 0709250-49.2020.8.07.0000), havendo identidade de objeto e pedido entre os recursos O efeito suspensivo perseguindo nestes autos foi deferido no bojo do AGI no 0709234-95.2020.8.07.0000. Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, necessário que haja a reunião dos recursos (AGI no 0709250-49.2020.8.07.0000 e AGI no 0709234-95.2020.8.07.0000) para julgamento conjunto. Após, ultimada a determinação acima, intime-se o agravado (FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA), para, querendo, apresentar contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator